Tribunal: TJMT
Processo: 1036754-95.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. SERVIDORA DA SAÚDE. ENFERMEIRA. COBRANÇA DE PAGAMENTOS RETROATIVOS EM RELAÇÃO À PROGRESSÃO FUNCIONAL TARDIA A CLASSE A - NÍVEL 3. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO NA LCM 1.164/1991. IMPOSSIBILIDADE. PROFISSIONAL REGULAMENTADO PELA LCM N° 3.507/2010. INSTITUI PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 293398432 – reclamação no 1036754-95.2024.8.11.0002 – Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande), que deferiu parcialmente o pedido inicial. 2- A autora pleiteia os pagamentos retroativos de seu reenquadramento para a CLASSE A – NÍVEL 3, em que foi, em tese, reenquadrada tardiamente. 2.1) Ocorre que não foi juntado aos autos comprovação de pedido de reenquadramento para a CLASSE A – NÍVEL 3 (momento em que a Administração foi formalmente instada a apreciar o pleito da servidora) feito pela autora que comprovasse o suposto reenquadramento tardio realizado pelo Município. 2.2) Em relação ao pedido de adicional por tempo de serviço, verifica-se que, de acordo com o princípio da Especialidade, tratando-se de servidor da área de saúde do Município de Várzea Grande, aplica-se a LCM 3.507/2010 que é norma especial em detrimento da LCM 1.164/1991, norma geral. 2.3) Incabível a utilização do critério “tempo de serviço”, previsto nas LCM 3.507/2010 (progressão vertical) e LCM 1.164/1991 (adicional por tempo de serviço), para o alcance dos respectivos benefícios, concomitantemente, visto que tal hipótese premiaria o Recorrente duplamente pelo mesmo critério. Precedente. (TJMT – 1a TR – RI no 1035468-82.2024.8.11.0002 – rel. Juiza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 29/05/2025 - DJE 29/05/2025). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036754-95.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NAILA IZABEL ALVES RODRIGUES - CPF: 667.819.061-00 (RECORRENTE), CIDNEY MANOEL DE ARRUDA - CPF: 362.313.471-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025